Tribunal: TJDFT
Processo: 0709816-82.2022.8.07.0014
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE DIFAMAÇÃO. QUEIXA-CRIME. LIBERDADE DE IMPRENSA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE ANIMUS DIFFAMANDI. REJEIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de apelação criminal interposta pela querelante em face de sentença que rejeitou a queixa-crime oferecida pela suposta prática da infração penal prevista no artigo 139 c/c artigo 141, inciso III, ambos do Código Penal, ante a atipicidade da conduta.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e com preparo regular (ID 48081955 e 48082070). Ofertadas Contrarrazões no ID 48082089.
3. O Ministério Público que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID 48708205).
4. Em suas razões recursais, a querelante afirmou que no dia 11/11/2022, chegou a seu conhecimento a série exibida na Plataforma Brasil Paralelo, cujo nome era "A Facada em Jair Bolsonaro - Investigação Paralela - 2a Temporada", na qual, a partir de 1h25min40seg do vídeo, o querelado fez gravíssimas acusações ao associar o nome do criminoso Adélio Bispo com a querelante, difamando-a. Sustentou que o jornalista teve a intenção de ofender sua reputação, configurando abuso do direito de liberdade de imprensa. Informou que foi proferida decisão na esfera cível em que concedeu liminar para que a Brasil Paralelo retirasse do ar as postagens difamatórias proferidas pelo querelado. Requereu a reforma da decisão no sentido de receber a queixa-crime pela prática do crime de difamação com causa de aumento de pena, deflagrando a ação penal privada.
5. A decisão proferida na esfera cível que concedeu liminar para que o vídeo fosse retirado do ar não vincula o Juízo criminal, ante a independência, em regra, das responsabilidades civil e penal, conforme disposto no artigo 935 do Código Civil.
6. O direito fundamental a livre manifestação de pensamento, previsto no artigo 5o, inciso IV, da Constituição Federal, encontra sua maior robustez na liberdade de imprensa, a qual é garantida no artigo 220 da Magna Carta. No entanto, não se trata de liberdade ilimitada, sendo assegurado em nosso ordenamento jurídico punição nas esferas civil e penal, em caso de abuso ou excesso em seu exercício, o que não se verifica no caso.
7. O bem jurídico tutelado pelo tipo penal em análise é a honra objetiva da vítima, ou seja, sua reputação perante terceiros, exigindo para sua caracterização o “animus diffamandi”, o que não restou manifesto na hipótese dos autos. No caso em exame, trata-se de documentário com conteúdo jornalístico do qual não se extrai elementos concretos que o jornalista tenha feito juízo de valor a respeito e/ou agido com intenção direta e clara de atingir a honra da querelante.
8. Na hipótese, a manifestação do querelado, ao relatar notícias e investigações sobre o caso tratado na série, não se revestiu do elemento subjetivo do tipo penal da difamação, caracterizando-se, apenas, na conduta analisada, seu “animus narrandi”. Trata-se de conduta atípica, cujos reflexos à esfera íntima da ofendida, se o caso, serão melhor analisados na seara cível, observando que o direito penal é a “ultima ratio”.
9. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
10. Custas recolhidas. Condenada a recorrente a pagar honorários devidos à Defensoria Pública do Distrito Federal, estes fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), levando-se em conta tratar-se de ação criminal (art. 6o da Lei 9.099/95), corrigidos pelo INPC e mais juros de 1% ao mês a contar do arbitramento (Acórdão 1105258, 20170110430385APJ, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a TURMA RECURSAL, data de julgamento: 20/6/2018, publicado no DJE: 26/6/2018. Pág.: 470/472).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei 9.099/95.